Tribunal: TJDFT
Processo: 0703480-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. BEM IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA ANTERIOR. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO EMINENTEMENTE PATRIMONIAL. REGRA PREVISTA NO ART. 27 DA LEI No 11.697/2008. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO DA VARA CÍVEL.
1. Na hipótese em exame o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, ora suscitado, determinou a redistribuição dos autos para o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria sob o fundamento de prevenção, pois o processo concernente à dissolução da união estável e partilha de bens tramitou no mencionado Juízo especializado. 1.1. O Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, ao suscitar o presente conflito negativo, destacou a não ocorrência da prevenção, pois nos casos em que há necessidade de dissolução do condomínio e alienação judicial do bem imóvel, posteriormente à separação do casal, a competência para processar e julgar a demanda é da Vara Cível, e não da Vara de Família.
2. A despeito da previsão normativa contida no art. 61 do Código de Processo Civil no sentido de que a competência para julgamento de ação acessória deve ser exercida pelo Juízo competente para a ação principal, no caso concreto não está configurada a hipótese de prevenção do Juízo suscitante.
3. A competência atribuída às Varas de Família pela regra prevista no art. 27 da Lei no 11.697/2008, que dispõe a respeito da organização judiciária do Distrito Federal, deve ser interpretada de modo restritivo, ficando exaurida com o proferimento de sentença nos autos do processo cujo objeto foi a dissolução da união estável e partilha de bens. 3.1. Por essa razão, a eventual ação ajuizada posteriormente com o intuito de obter a dissolução de condomínio havido entre as partes, relativo ao bem imóvel partilhado, deve ser objeto de livre distribuição, de acordo com a competência residual atribuída às Varas Cíveis, em virtude, inclusive da natureza eminentemente patrimonial dos interesses jurídicos envolvidos, que não se ajustam, na situação concreta, às hipóteses previstas, de modo taxativo, no mencionado art. 27 da Lei de Organização Judiciária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
4. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria).